Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-43.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-43.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), RICARDO BRITO COSTA - CPF: 259.300.478-98 (ADVOGADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WATANUKI - CPF: 359.279.538-40 (ADVOGADO), ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 036.668.939-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. ACERVO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE VALORADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento à apelação e manteve de improcedência em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer e não fazer, na qual a empresa sustentava ter sofrido abalo à sua honra objetiva em razão de publicações em redes sociais e manifestações públicas atribuídas ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao concluir pela inexistência de prova de dano moral à pessoa jurídica, diante das provas documentais apresentadas e das alegações de repercussão das publicações em redes sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa a tese central da embargante ao reconhecer que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas que tal dano não é presumido e exige demonstração objetiva de abalo à honra objetiva.

5. O voto condutor analisou a ata notarial e os vídeos apresentados, concluindo que tais elementos não evidenciaram repercussão negativa relevante ou impacto concreto na reputação ou nas atividades empresariais.

6. As alegações revelam inconformismo com a valoração das provas e pretendem rediscutir matéria já apreciada.

7. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado, mostra-se incabível a utilização dos embargos de declaração para reexame do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de demonstração objetiva de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o reconhecimento de dano moral, não sendo possível rediscutir a valoração das provas por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CP, art. 149.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227/STJ; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, Apelação no 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRF S.A, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer e Não Fazer ajuizada contra Adão Benedito Fernandes de Almeida.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao afirmar inexistir prova de prejuízo à reputação empresarial, apesar de reconhecer que a inicial foi instruída com ata notarial e vídeos contendo publicações nas redes sociais e que a imputação pública de prática criminosa seria suficiente, por si só, para caracterizar dano à honra objetiva da pessoa jurídica.

Reitera que o acórdão teria desconsiderado a ocorrência de manifestações organizadas em frente à unidade da empresa, as quais teriam sido estimuladas pelo embargado, inclusive com tentativa de bloqueio do acesso ao frigorífico e que a certidão lavrada por oficial de justiça nos autos de ação possessória correlata indicaria a ocorrência de mais de uma manifestação, o que afastaria a conclusão de que o episódio teria sido pontual.

Diante dessas alegações, requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as supostas omissões e, ao final, reformado o acórdão a fim de reconhecer o dano moral e julgar procedente a ação indenizatória.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 350779864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se identifica os vícios indicados no acórdão embargado.

O julgado enfrentou, de modo suficiente e coerente, a tese central da apelante, ora embargante, ao afirmar que, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), ele não é presumido, exigindo prova objetiva de abalo à honra objetiva, e que, no caso concreto, não se demonstrou repercussão negativa relevante a justificar indenização ou medidas inibitórias amplas.

A alegação de que haveria omissão porque o acórdão reconheceu a existência de ata notarial e vídeos, mas concluiu pela ausência de prova de dano, não aponta vício integrativo, trata-se de inconformismo com a valoração da prova, pois o acórdão expressamente considerou tais elementos e consignou que não evidenciaram prejuízo reputacional mensurável.

Tampouco procede a tese de omissão quanto à suposta imputação de crime (art. 149 do CP) e sua aptidão para configurar dano “por si só”. O acórdão enfrentou a questão sob a premissa de que, para pessoa jurídica, não basta a imputação isolada em rede social, sendo indispensável demonstração do efetivo abalo à imagem, justamente o ponto em que a prova foi reputada insuficiente.

Quanto ao argumento de ampla repercussão (vídeo com mais de 7.000 visualizações) e aos fatos correlatos envolvendo manifestações em frente à empresa, a insurgência igualmente busca reexaminar fatos e provas para infirmar a conclusão do acórdão, que apreciou o contexto e, ainda assim, assentou inexistir demonstração concreta de impacto lesivo relevante, além de assinalar a necessidade de cautela em restrições ao discurso, à luz da liberdade de expressão.

O julgado enfrentou expressamente a tese central sustentada, a saber, a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica e, sobretudo, a necessidade de prova objetiva de abalo à honra objetiva, afastando a ideia de dano presumido na hipótese, ao consignar que, embora houvesse ata notarial e vídeos, não se demonstrou repercussão negativa relevante ou impacto concreto sobre as atividades e a reputação empresarial, além de reconhecer a tutela constitucional da liberdade de expressão e crítica.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026